Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-17.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001757-17.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário ajuizada pela autora, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. 4. Constatado nos autos que não houve intimação pessoal da parte autora, resta configurado vício que enseja a nulidade da sentença proferida. 5. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à indispensabilidade da intimação pessoal nos casos de abandono do feito, sob pena de nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo, com base no art. 485, II e III, do CPC, sem que tenha sido realizada prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0575216-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 08.05.2021; TJBA, APL nº 8001941-13.2020.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 17.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001757-17.2017.8.05.0248, oriundo da comarca de Serrinha, em que figuram, como apelante, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA, e, como apelado, ESPÓLIO DE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.